Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028143-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEIA MARQUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 008.849.691-00 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028143-95.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lucineia Marques de Souza Pereira

Recorrido(s):

Itapeva Vll Multicarteira Fundo de Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de Julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM RG, CPF DA CONSUMIDORA JUNTADO AOS AUTOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A JUNTADA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, referente a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 132,53, incluído em 27.08.2017, mas a consumidora não comprova que efetuou o pagamento da obrigação, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

2. No presente caso, trata-se de cessão de crédito realizada entre a promovida Itapeva e a empresa clube administradora de cartões de credito e houve a juntada em sede de contestação de proposta de adesão devidamente assinada pela autora com copia de documento pessoal da mesma.

3. Verifico, ainda, que após a apresentação de contestação e dos documentos acima referido a Reclamante não compareceu a audiência de conciliação. O juiz “a quo” deixou de extinguir a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé do consumidor que foi comprovada antes da data da realização da audiência.

4. A ausência da parte autora na audiência, após a apresentação da defesa e comprovantes da relação jurídica, visando a extinção do processo, há similaridade com o disposto no Enunciado 90 do FONAJE, in verbis:
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”
. Assim, havendo provas da relação jurídica e dívida com a cedente, diante dos documentos juntados na contestação, deve ser negado provimento ao recurso e mantida a condenação de litigância de má-fé.

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“Nota-se neste Juizado o elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos autos, resta clara sua litigância de má-fé.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, pois já foram fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021